Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009696-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Amanda de Oliveira Barreto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que o contexto de pandemia e os predicados pessoais favoráveis da paciente justificam a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante cautelares menos onerosas.
Sustenta também que a paciente é genitora de uma criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido [mais de 15 quilos de maconha], não sendo a fundamentação manifestamente inadequada.
Quanto à prisão domiciliar, além de não constar nos autos qualquer manifestação do juízo de origem sobre o tema, o que, a princípio, indica provável supressão de instância, a dinâmica dos fatos revela que a paciente saiu de Goiânia/GO com destino a Campo Grande/MS para realizar o transporte de entorpecente sem se preocupar com os cuidados da sua filha. Não bastasse, na audiência de custódia a paciente declarou que a criança estaria sob os cuidados da avó paterna.
Logo, neste contexto, não se visualiza a imprescindibilidade da mãe ao cuidado da filha, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Assim, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator